Tribunal: STJ
Processo: 0000842-17.2016.8.18.0042
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2232238 - PI(2025/0345841-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: TIAGO LEMOS LEME
ADVOGADOS
: JOSÉ DEODATO VIEIRA NETO - PI018013
RENAH DE ANDRADE GOMES - PI022770
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE.
DA
PRAZO DE
ART. 39
LEI N. 8.038/1990.
INTERPOSIÇÃO. CINCO DIAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
1. Mesmo após a entrada em vigor da
o prazo para
Lei n. 13.105/2015,
interposição de agravo regimental, no processo penal, é de 5 dias, de
acordo com os arts. 39 da
e 258 do RISTJ.
Lei n. 8.038/1990
2. No caso em exame, é intempestivo o agravo regimental interposto
após o lapso de 5 dias. A decisão agravada foi publicada em 23/10/2025;
foi considerado como data inicial para contagem do prazo o dia
e o lapso recursal encerrou no dia
Contudo, o
24/10/2025,
28/10/2025.
regimental foi protocolado somente no dia 29/10/2025.
3. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
26 de fevereiro de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA54492338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 26/02/2026 16:11:16
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 7f0b0985-a241-48b3-9d39-2e1c55b1471b

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2232238 - PI (2025/0345841-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: TIAGO LEMOS LEME
ADVOGADOS
: JOSÉ DEODATO VIEIRA NETO - PI018013

RENAH DE ANDRADE GOMES - PI022770
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE.
DA
PRAZO DE
ART. 39
LEI N. 8.038/1990.
INTERPOSIÇÃO. CINCO DIAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
1. Mesmo após a entrada em vigor da
o prazo para
Lei n. 13.105/2015,
interposição de agravo regimental, no processo penal, é de 5 dias, de
acordo com os arts. 39 da
e 258 do RISTJ.
Lei n. 8.038/1990
2. No caso em exame, é intempestivo o agravo regimental interposto após
o lapso de 5 dias. A decisão agravada foi publicada em
foi
23/10/2025;
considerado como data inicial para contagem do prazo o dia
e
24/10/2025,
o lapso recursal encerrou no dia
Contudo, o regimental foi
28/10/2025.
protocolado somente no dia 29/10/2025.
3. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental contra a decisão
TIAGO LEMOS LEME
monocrática de fls. 733-734, de minha relatoria, em que não conheci do recurso
especial por ser intempestivo.
Documento eletrônico VDA53999585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:22
Código de Controle do Documento: fd5a5f19-84be-4cd0-a166-58b1b26b935c

O agravante busca a reconsideração da decisão anteriormente proferida ou
a submissão do recurso à Turma julgadora, a fim de que o mérito do recurso especial
seja examinado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
.
O agravo regimental é intempestivo
No caso, a decisão agravada foi publicada em
(fl. 737); foi
23/10/2025
considerado como data inicial para contagem do prazo o dia
, e o lapso
24/10/2025
recursal encerrou no dia
. Contudo, o regimental foi protocolado somente
28/10/2025
no dia
(fl. 749),
29/10/2025
fora, portanto, do quinquídio legal.
Mesmo após a entrada em vigor da
o prazo para
Lei n. 13.105/2015,
interposição de agravo regimental, no processo penal, é de 5 dias, de acordo com os
arts. 39 da
e 258 do RISTJ.
Lei n. 8.038/1990
Vale ressaltar que a Terceira Seção deste Tribunal Superior consolidou seu
entendimento de que "o agravo contra decisão monocrática de Relator, em
controvérsias que versam sobre matéria penal ou processual penal, nos tribunais
superiores, não obedece às regras do novo CPC referentes à contagem dos prazos em
dias úteis (art. 219,
e ao estabelecimento de prazo de 15 (quinze)
Lei 13.105/2015)
dias para todos os recursos, com exceção dos embargos de declaração (art. 1.003, §
5o,
" (
, Rel. Ministro
Lei 13.105/2015)
AgRg na Rcl n. 30.714/PB
Reynaldo Soares
, 3a S., DJe
.
da Fonseca
4/5/2016)
À vista do exposto, não conheço do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA53999585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:22
Código de Controle do Documento: fd5a5f19-84be-4cd0-a166-58b1b26b935c

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.232.238 / PI
Número Registro: 2025/0345841-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00008421720168180042 8421720168180042
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : TIAGO LEMOS LEME
ADVOGADOS
: JOSÉ DEODATO VIEIRA NETO - PI018013
RENAH DE ANDRADE GOMES - PI022770
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : TIAGO LEMOS LEME
ADVOGADOS : JOSÉ DEODATO VIEIRA NETO - PI018013
RENAH DE ANDRADE GOMES - PI022770
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
Documento eletrônico VDA54471807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:55:54
Código de Controle do Documento: 024ccd99-c84b-49a3-9605-9eef68a87866

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
25/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:55:54
Código de Controle do Documento: 024ccd99-c84b-49a3-9605-9eef68a87866